Tribunal: TJSP
Processo: 1001371-45.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IPTU, exercícios de 2019 – Município de Praia Grande –– Honorários advocatícios – Percentual tabelado em lei que se mostra irrisório em face do valor da causa - Excepcionalidade do caso que permite o arbitramento dos honorários por equidade, tomando-se por base a natureza da causa e do trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora – Honorários

Ementa:
APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IPTU, exercícios de 2019 – Município de Praia Grande –– Honorários advocatícios – Percentual tabelado em lei que se mostra irrisório em face do valor da causa - Excepcionalidade do caso que permite o arbitramento dos honorários por equidade, tomando-se por base a natureza da causa e do trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora – Honorários advocatícios majorados para o montante de R$ 1.000,00 – RECURSO PROVIDO.